Tribunal: TJDFT
Processo: 0728217-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
3 – Não evidenciado o intuito meramente protelatório, há de ser rejeitada a pretensão de que a Embargante seja condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.